Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014849-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
AGRAVADOS:- AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e ALEXANDRE NEIS
Agravo de Instrumento n. 1014849-79.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição das 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60Kg cada sequestrado nos termos do auto de id. 32836428 em favor da embargante ABJ Comércio Agrícola Ltda, a qual permanecerá como fiel depositária do produto, somente podendo dele dispor mediante autorização judicial, devendo ser lavrado o competente termo de fiel depositário. Condicionou o cumprimento da medida ao oferecimento da caução real idônea.
A agravante alega que comprovou a compra e venda com os respectivos pagamentos do produto, fato não contestado pelos agravados, ao contrário deles, que não apresentaram nenhum documento de contratação de armazenagem.
Diz que o condicionamento para a alienação da soja mediante autorização judicial, inviabiliza o negócio, bem como contrária o mercado fazendo com que a Embargante tenha prejuízo com efetivo cumprimento das obrigações contratuais. Acrescenta que, dessa forma ela dificultaria a negociação de ativos financeiros de maneira dinâmica como exige o mercado do agronegócio. Tendo em vista, a dependência da cotação do dólar e principalmente a cotação de grãos.
Insurge-se contra a necessidade de caução, pois entende que há duplicidade da garantia.
Pede que seja suspensa essa exigência.
É o relatório.
A Agro Amazônia S.A ajuizou Cautelar de Sequestro contra Alexandre Neis, referente a 49.590 sacas de soja de 60kg cada, no qual foi deferida a liminar.
Parte do produto foi apreendido no armazém da ora agravante. Esta, então, ingressou com Embargos de Terceiro, alegando que está em recuperação judicial, e que adquiriu a soja em questão, buscando a restituição.
A tutela de urgência foi deferida, nos seguintes termos:
(...)
No caso em apreço, objetivando demonstrar sua afirmação, a embargante traz para os autos diversos contratos de compra e venda firmados entre ela, na condição de compradora e a Indiana Agri Comércio e Exportação, na condição de vendedora, tendo por objeto determinadas quantias de soja em grãos, conforme documentos inseridos sob os ids. 32836405 e ss.
Infere-se dos referidos contratos que a ora Embargante adquiriu da Indiana Agri Comércio e Exportação a quantia total de 234.087,62 sacas de soja de 60Kg cada
Sob o id. 32836393 e ss, a embargante juntou comprovantes de Operação (TDE) realizadas em favor da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação Ltda, todas datadas do ano de 2020 que somam a importância de R$ 18.328.105,96 (dezoito milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).
Destarte, diante dos contratos de compra e venda e respectivos comprovantes de pagamento (TED) anexados aos autos, denota-se a existência de fortes indicativos de que a embargante é, de fato, a proprietária dos grãos arrestados/sequestrados em cumprimento da decisão proferida nos autos principais.
Aliás, ao manifestar-se nos autos principais a própria exequente afirmou ‘categoricamente’ que a embargante ABJ adquiriu da empresa Indiana Agri a quantia de 234.087,62 sacas de 60 Kg de soja, embora tenha provado que houve saída de seus armazéns de apenas 3.312 sacas.
Todavia, o fato de a embargante não ter demonstrado a saída da totalidade dos grãos adquiridos não constitui fundamento justo para a manutenção do sequestro/arresto, a menos que esteja de má-fé, situação não demonstrada até o presente momento, posto que eventual discussão sobre caracterização de fraude fará parte do contraditório.
Veja-se portanto que, o caso versado preenche os requisitos legais necessários à restituição do produto soja sequestrado nos autos principais, conforme pretendido pela embargante.
Isto posto, RECEBO os embargos de terceiro na forma apresentada e DEFIRO a liminar requerida para determinar a restituição das 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60Kg cada sequestrado nos termos do auto de id. 32836428 em favor da embargante ABJ Comércio Agrícola Ltda, a qual permanecerá como fiel depositária do produto, somente podendo dele dispor mediante autorização judicial, devendo ser lavrado o competente termo de fiel depositário.
Condiciono o cumprimento da medida ora deferida ao oferecimento de caução real idônea, cujo termo deve ser subscrito pelo proprietário do bem e seu cônjuge, se casado for. Deverá ainda a autora providenciar o registro da caução na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar ora deferida. (Id 32965737 dos autos em primeiro grau)
Como se vê a matéria exige criteriosa análise, sendo prudente a prévia oitiva das partes para que, juntamente com toda a documentação, se possa fazer chegar a uma segura conclusão.
De qualquer forma, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator